Tribunal: TJMT
Processo: 1000442-15.2022.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000442-15.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (APELANTE), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), WILSON WONNE PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 260.749.741-87 (ADVOGADO), JOAO MANOEL DOURADO CORREA NETO - CPF: 053.153.821-41 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLINDO LUIZ VARJAO - CPF: 531.431.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA FONSECA - CPF: 094.458.207-97 (VÍTIMA), JOAO MANOEL DOURADO CORREA NETO - CPF: 053.153.821-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO
OU A
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA, POR FALTA DE DOLO NA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ATESTAM A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – 2. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3. EXCLUSÃO DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– REJEIÇÃO – CONDENAÇÃO PRÉTÉRITA PELA PRÁTICA DE CRIME – 4. FIXAÇÃO DO
REGIME INICIAL ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 269 DO STJ – 5. APLICAÇÃO DO
ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DO AGENTE, ALÉM DO QUE A MEDIDA NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDADA -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que o automóvel adquirido consistia em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta e obsta a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa.

2.

No que se refere ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, carece interesse recursal à defesa, posto que tal medida ressaiu adotada em primeiro grau de jurisdição.

3.

Persiste incólume a agravante da reincidência, porquanto demonstrada a existência de condenação pretérita pela prática de crime, cujos efeitos não se esvaíram com o decurso do tempo ou em razão do reconhecimento da prescrição executória.

4.

Mantém-se o regime inicial semiaberto, por se tratar de agente reincidente, que teve integralmente favorável a análise do art. 59 do Código Penal. Inteligência da Súmula 269 do STJ.

5.

Não há se falar em incidência do art. 44 do Código Penal, em razão da reincidência do agente e por não se tratar de medida socialmente adequada, visto que já foi agraciado com a benesse e persistiu no cometimento de crime.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ISAC GOMES TEODORO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ISAC GOMES TEODORO
contra a r. sentença de ID
189261186 - Pág. 2 e ss., proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari – MT nos autos da ação penal
n.º
1000442-15.2022.8.11.0092,
na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID

189261197
, o recorrente requer
a
absolvição
do crime que lhe fora atribuído ou a
desclassificação para a forma culposa
, por entender que não se comprovou o inequívoco conhecimento acerca da origem ilícita do bem adquirido. Subsidiariamente, requer a imposição da
pena-base no mínimo legal
;
a exclusão da agravante da reincidência
,
“eis que não lhe pesa condenação ou processo anterior por receptação”
(sic); a fixação do
regime inicial aberto
, assim como a
aplicação do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
189261199
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 190250699
, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem que tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que o recorrente
ISAC GOMES TEODORO
foi
denunciado
(ID
189261150)
e
condenado
(ID
189261186 - Pág. 2 e ss.
) pela prática do
crime de receptação
, pois, no
mês de abril de 2021
, na Comarca de Alto Taquari – MT,
adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 01 (um) veículo Fiat/Strada HD WK CD, cor prata, ano 2018, placas QOG 1987/MG, pertencente à vítima
João Francisco da Fonseca.

Nos termos narrados na exordial acusatória, no dia
23 de dezembro de 2021
, por volta das 06h45, durante rondas feitas nas proximidades do Posto Monte Sinal, a Polícia Militar procedeu a abordagem do veículo Fiat/Strada, que possuía como condutor a pessoa de
João Manoel Dourado Correa Neto
, amigo do ora recorrente.

Durante a atuação policial, o condutor informou que não possuía a documentação do veículo, à medida que este pertencia ao recorrente
ISAC
, estando na condução apenas para realizar a compra de bebidas alcoólicas, a pedido daquele. Assim, o réu compareceu no local e se apresentou como o proprietário do veículo, sobrevindo a isso a revista veicular, quando se constatou a violação do lacre da placa do automóvel.

Prosseguindo a diligência, por meio do número do motor e do chassi, os policiais inferiram que o automóvel se tratava de produto de furto, ocorrido no município de Uberaba – MG, tendo como vítima
João Francisco Fonseca
.

Ainda na fase inquisitiva, o recorrente confirmou a aquisição do automóvel, com o acréscimo de que não possuía o registro de qualquer conversa ou, ainda, o comprovante do pagamento da compra realizada.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

D
O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO § 3.º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL:

A despeito dos judiciosos argumentos colacionados nas razões recursais, da detida análise dos autos, conclui-se que as pretensões absolutória e desclassificatória
não merecem
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
189260733 - Pág. 3 /4; ID 189260733 - Pág. 55/57); do laudo pericial
nº. 220.2.18.2022.001569-01
(ID 189260733 - Pág. 25); do extrato de consulta realizado na base de dados do Detran (ID 189260733 - Pág. 33) e depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ISAC GOMES TEODORO

no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que confirmou tanto na fase
inquisitiva
(ID
189260733 - Pág. 11
) como na
judicial
(ID
189261184
) que
adquiriu
o veículo Fiat/Strada de um indivíduo chamado
‘Alex’
, por meio da plataforma ‘OLX’, sem que obtivesse a transferência para o seu nome, pois, realizado o adimplemento parcial do bem, o vendedor desapareceu e não lhe entregou o CRV do automóvel para a devida obtenção da propriedade.

Na mesma toada, os policiais militares
Arlindo Luiz Varjão
e
Murilo Pereira Faleiro
recordaram
em juízo
que a abordagem do veículo se deu em razão do excesso de velocidade empreendido na via pública, mencionando, outrossim, que o motorista deixou de apresentar o documento do automóvel, sob a escusa de que não era o proprietário do bem.

Em rápida consulta aos sistemas, constataram inadimplemento dos impostos e iniciaram a lavratura do auto de apreensão do veículo, instante em que o réu
ISAC
chegou ao local, apresentando-se como o proprietário do bem, mas sem os documentos devidos, razão pela qual apreenderam o automóvel e liberaram os envolvidos. Posteriormente, em novas checagens aos sistemas, inferiram se tratar de produto proveniente de crime anterior, de sorte que, quando o ora recorrente retornou à Delegacia, já não mais lhe restituíram o bem, diante da origem ilícita daquele.

Tais circunstâncias revelam-se suficientes para demonstrar que o recorrente praticou o crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e que essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada. Destarte, para se obter a certeza necessária à prolação de condenação, o julgador não pode se atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade e sopesar todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia, incluindo os fatores relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local e do comportamento daquele que está sendo acusado.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

In casu
,
o
acervo probatório contém peculiaridades aptas a demonstrar que
ISAC
possuía ciência da origem ilícita do veículo adquirido
, as quais não foram minimamente desconstituídas pela Defesa, nos termos exigidos pelo art. 156,
caput
do Código de Processo Penal.

Com efeito, o recorrente
ISAC
afirmou
em juízo
que adquirira o veículo Fiat/Strada do vendedor
‘Alex’
, que o anunciava na plataforma
‘OLX’
, por
preço acessível
e
abaixo do valor de mercado
, isto é, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais) aquém do ideal.

Salientou que as negociações perduraram por duas semanas, feitas por meio de conversas no
site
e no aplicativo de mensagens
‘Whatsapp’
, ressaltando, quando lhe indagado, que
não possuía o registro de tais tratativas
, seja porque expirado o prazo de armazenamento do texto [30 dias, na plataforma OLX], seja porque trocara de aparelho celular e perdera o seu conteúdo.

Somado a isso, o recorrente
não soube qualificar de forma completa o vendedor
, visto que
não materializaram contrato de compra e venda
, além do que
o documento do veículo que lhe fora apresentado se encontrava em nome de pessoa

estranha àquela relação comercial
, impedindo-lhe de saber o nome completo do indivíduo com o qual transacionara, que sequer possuía a legítima propriedade do bem.

De mais a mais, pontuou que
não se tratou da sua primeira negociata de objetos por meio virtual
, visitando com frequência a plataforma ‘OLX’, além de outras redes virtuais, incluindo grupos criados no ‘Whatsapp’, a exemplo do “Compara e Venda Taquari”, contexto o qual demonstra expertise nas formalidades exigidas para concretização de negócios jurídicos dessa natureza.

Outrossim,
no tocante à forma de adimplemento do bem,
vislumbra-se
contradição
entre os depoimentos prestados pelo recorrente, pois, na fase
extrajudicial
,

afirmou que
“
pagou com moto de trilha CRF 250 Honda, sem placas e sem documentos, somente com a nota fiscal, no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais sessenta gramas de ouro, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, ficando do interrogando pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) quando ALEX lhe entregasse o recibo do veículo para o interrogando passar para seu nome”
(
sic
– ID 189260733 - Pág. 12).

A seu turno, na seara
judicial
, disse que a aquisição do veículo se deu por meio da entrega de uma motocicleta
“zerada”
(sic) mais o valor,
em espécie
, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), remanescendo a dívida de R$ 15.000 (quinze mil reais), a ser quitada nos meses subsequentes, quando, então, obteria o CRV e o êxito na transferência da titularidade do veículo, não concretizado porque o vendedor
“sumiu”
(sic). (ID
189261184
).

No cenário posto, as circunstâncias envolvendo a transação comercial, a exemplo da ausência de qualificação completa do vendedor; do oferecimento de bem por indivíduo que não possuía a propriedade do veículo e por preço aquém do sugerido pelo mercado; da falta de materialização do contrato de compra e venda; da inércia em proceder checagens do veículo nos sistemas do Detran e contradições no tocante à forma de pagamento do bem,
revelam a ciência do recorrente quanto à origem espúria do veículo.

A robustecer o raciocínio, denota-se do Laudo Pericial
n.º 220.2.18.2022.001569-01
que as
placas de identificação do veículo não eram originais
, estando afixadas por dois parafusos oxidados e, nas palavras do perito,
“
não estava fixa ao chassi do veículo por cabos de ação e esse se encontrava cortado, mas com lacro do Detran do Estado de São Paulo”
(sic – ID
189260733 - Pág. 26
).

Com efeito, as circunstâncias fáticas extraídas do acervo probatório quanto ao negócio jurídico são suficientes para demonstrar a atuação dolosa do recorrente, aptas a impedir o acolhimento das pretensões formuladas nas razões recursais; tratando, pois, de raciocínio consentâneo com o entendimento jurisprudencial firmado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se vê do aresto em destaque:

“(...) A aquisição de quatro rodas de veículo sem qualquer documentação de propriedade e por preço abaixo do valor de mercado, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. Ademais, a posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa”.
(N.U 0015201-87.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019) – destaquei.

Nesses termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
condenação
do apelante pelo delito de receptação
dolosa
simples
desmerece reparos
, refutando-se os pleitos absolutório e desclassificatório.

2.

Da dosimetria penal:

No tocante à vindicada retificação da
primeira fase
da dosimetria penal,
carece interesse recursal a i. defesa
, à medida que a pena-base ressaiu fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
, malgrado o recorrente almeje a
exclusão da agravante da reincidência
, sob o viés de que a condenação pretérita refere à contravenção penal, da detida análise dos autos e dos dados constantes nos sistemas eletrônicos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

Com efeito, a autoridade judiciária mencionou a existência de condenação penal pretérita em desfavor do réu, vista no Processo Executivo de Penal n.º
0000276-05.2019.8.11.0092, a qual se refere à prática de
crime
previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo trânsito em julgado se materializou em 23/04/2018, apto, portanto, a dar ensejo ao reconhecimento da reincidência genérica.

Outrossim, conquanto se tenha reconhecido a prescrição
executória
estatal naquele feito, em razão da demora no início do cumprimento da sanção estabelecida, é certo que tal atuação
não afasta os efeitos secundários da condenação
, dentre elas a contumácia delitiva, consoante entendimento firmado pelo c. STJ,
in verbis
:

“Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Precedentes”
. (STJ - AgRg no HC: 697856 PR 2021/0317027-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) – destaquei.

Logo,
não há retificações
a serem feitas na reprimenda imposta ao recorrente.

N’outro viés, malgrado a defesa vindique a imposição
do regime inicial aberto
, compatível com o
quantum
de pena estabelecido na r. sentença, inconteste que a
reincidência
recomenda o semiaberto, n
os termos do art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do Código Penal e do entendimento sedimentado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“(...) III - O regime inicial fixado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação deste Sodalício: "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
(Súmula n. 269, Terceira Seção, DJ de 29/05/2002, p. 135). Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.) – destaquei.

Destarte,
conserva-se
o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Do mesmo modo,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, por notória ausência dos requisitos legais.

Como é cediço, a aplicação do art. 44 do Código Penal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo eles:
(i)
a pena privativa de liberdade não ser superior a quatro anos e o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposa;
(ii)
o
réu não ser reincidente em crime doloso
;
(iii)

a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso concreto, cuida-se de
agente reincidente
, que não atrai a exceção contida no § 3.º do art. 44 do Código Penal, visto que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva por restritiva de direitos ressaiu aplicada na condenação pretérita e não obstou novo desvio moral do ora recorrente, a evidenciar, desta feita, que a benesse não se mostra socialmente recomendada.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há ilegalidade a ser reconhecida se o magistrado a quo negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos ao fundamento de que o paciente é reincidente. E,
a despeito do contido no art. 44, § 3º, do Código Penal, a medida não é socialmente recomendável, diante da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, em que a pena restou substituída, não tendo a providência se mostrado eficaz a ponto de evitar a reiteração delitiva
.”
(STJ - AgRg no HC: 412871 MG 2017/0206037-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Desta feita, a atuação da magistrada
a quo
revela-se acertada e não comporta qualquer reparo por esta instância revisora.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISAC GOMES TEODORO
, persistindo inalterada a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari – MT, nos autos da ação penal
n.º
1000442-15.2022.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024